Tribunal: STF
Processo: RE 73727
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-29
Data de publicação: 1973-11-29

Ementa:
ENTENDE O STF QUE, NO CASO DOS ARTIGOS 9 E 22 DA LEI N. 3.244/57, O
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA, AO FIXAR PAUTA DE VALOR MINIMO, DEVE
MOTIVAR SUA RESOLUÇÃO EDITADA PARA ESSE FIM, POR CAUSA DO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE QUE DOMINA A FORMAÇÃO DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO,
NÃO PODENDO, ASSIM, O REFERIDO ÓRGÃO, DETERMINAR AQUELA PAUTA, SEM
FUNDAMENTAR-SE NA INTERCADENCIA E NO "DUMPING" A QUE SE REPORTA A
PRIMEIRA NORMA SUPRAMENCIONADA.